Tribunal: TJES
Processo: 5002496-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA –
RESIDÊNCIA FIXADA EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL – AGRAVANTE QUE É PROPRIETÁRIO DO IMÓVE
L
QUE RESIDE E DE MAIS DOIS SÍTIOS – MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS

INCOMPATÍVEL COM
O RENDIMENTO
MENSAL QUE ALEGA PERCEBER INDIVIDUALMENTE – RENDA
DO
NÚCLEO FAMILIAR POSSIBILITA UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA MAIS CONFORTÁVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DO INDEFERIMENTO NA ORIGEM SUPRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO
DAS CUSTAS INICIAIS
NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
No caso dos autos, embora o agravante também tenha acostado outros documentos com o objetivo de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros, há elementos suficientes nos autos aptos a infirmar a precariedade econômica sustentada.

3.
Nota-se, o agravante reside em endereço nobre desta capital, sendo proprietário deste imóvel e de dois sítios vizinhos localizados em Rio Fundo, Marechal Floriano, cuja área total é de 243.084,22 m2. Ainda que referidos imóveis tenham sido adquiridos em datas longínquas, anteriormente à concessão do benefício previdenciário ao agravante, não é crível que apenas com o rendimento de sua aposentadoria seja possível manter os imóveis em seu poder sem que deles haja extração de rendas. Isso se revela ainda mais patente quando se observa a conta de energia elétrica, relativa apenas ao imóvel em que reside, cujo valor representa cerca de 1⁄4 do total de seus proventos.

4.
Assim, conquanto o agravante não tenha colacionado sua declaração de imposto de renda de maneira completa, o que inviabiliza uma análise mais acurada sobre a totalidade da renda que aufere, é possível presumir que a renda do seu núcleo familiar, que considera a renda auferida por sua esposa, possibilita uma situação financeira mais confortável do que aquela que o agravante afirma perceber individualmente. Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

5.
Por fim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o indeferimento do pedido exordial de assistência judiciária gratuita não foi precedido de intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015, foi suprida referida ausência quando da interposição do agravo de instrumento, momento em que o recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida.

6.
Apesar de adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 4.065,91 – quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se extrai da fl. 02 do evento 754684, o presente caso comporta o deferimento do parcelamento, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002496-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002496-20.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

AGRAVADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIDIA LARA ARAUJO DE OLIVEIRA E SOUZA - ES20967

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
em face da r. decisão (cópia à fl. 01 do evento 754684) proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado.

O recorrente afirmou em suas razões recursais que “
a negativa se deu sem que fosse oportunizada à parte Requerente o direito de comprovar fazer jus à gratuidade, inclusive juntando aos autos documentos outros que demonstrem que as razões adotadas pelo preclaro Julgador de Primeiro Grau não subsistem, o que a torna nula de pleno direito
” (fl. 06 do evento 754373) e que preencheu “
os requisitos inerentes à gratuidade da justiça, sendo o seu deferimento medida cogente
” (fl. 15 do evento 754373).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, para negar o benefício da gratuidade da justiça, na conformidade do voto de relatoria, mas permitir o pagamento parcelado em 06 (seis) prestações mensais das custas processuais, nos termos da divergência.

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado pelo
E. Des. Fernando Estevan Bravin Ruy
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES.,
que
nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A.,
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

O Eminente Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por reputar que há elementos nos autos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Com efeito, na esteira do voto de relatoria, entendo que há elementos nos autos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração acostada aos autos (p. 04 – ID nº 754383).

Isso porque o agravante reside em bairro nobre da Capital, além de ser proprietário de 2(dois) outros imóveis localizados em Marechal Floriano/ES., sendo que o percebimento de proventos de aposentadoria próximos a 2 (dois) salários-mínimos não lhe permitiria manter os 3(três) imóveis, mormente, considerando que a sua conta
de ener
gia elétrica perfaz, aproximadamente 1⁄4 (um quarto) dos proventos que alega perceber.

Não desconheço que a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal, em demanda envolvendo o ora agravante e outra seguradora, entendeu por deferir os benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica do acórdão colacionado no ID nº 1024327, com voto de relatoria do
E.

Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Não obstante
identificar a possibilidade de o agravante arcar com as custas processuais, considerando que, inclusive, houve o recolhimento do preparo recursal, entendo por viável deferir o parcelamento das custas processuais,
na forma do Art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil,
tal como requerido pelo agravante na petição de ID nº
918941.

Nesse contexto,
ACOMPANHO, EM PARTE,
o entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de indeferir a concessão d
os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo, contudo, parcelamento das custas em 6 (seis) prestações mensais.

É, respeitosamente, como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Retorno dos autos)

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA
em face da r. decisão (cópia à fl. 01 do evento 754684) proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça pleiteado.

O recorrente afirmou em suas razões recursais que “
a negativa se deu sem que fosse oportunizada à parte Requerente o direito de comprovar fazer jus à gratuidade, inclusive juntando aos autos documentos outros que demonstrem que as razões adotadas pelo preclaro Julgador de Primeiro Grau não subsistem, o que a torna nula de pleno direito
” (fl. 06 do evento 754373) e que preencheu “
os requisitos inerentes à gratuidade da justiça, sendo o seu deferimento medida cogente
” (fl. 15 do evento 754373).

Rememoro que o presente recurso foi interposto apenas para fins de que fosse concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil, assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. Todavia, conquanto conste declaração de hipossuficiência nos autos (fl. 04 do evento 754383), é sabido que a presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cedendo espaço à prova em sentido contrário.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (REsp nº 1115300⁄PR). Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa
. [...] Recurso improvido. (TJES, Agravo Regimental Agv Instrumento, 24100917855, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 26⁄10⁄2010, DJ. 18⁄11⁄2010)

Neste mesmo sentido, a doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

Isto porque, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso dos autos, embora o agravante também tenha acostado outros documentos com o objetivo de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros, entre os quais destaco os constantes às fls. 09/11 do evento 754383 e do evento 754802, que denotam que se encontra aposentado por invalidez e que seus proventos são inferiores a dois salários mínimos mensais, bem como o de fls. 06/07 do evento 833031, do qual se extrai um saldo negativo em conta mantida perante uma instituição financeira, há elementos suficientes nos autos aptos a infirmar a precariedade econômica sustentada.

Nota-se, o agravante reside em endereço nobre desta capital, à Rua Dom Pedro II, nº 115, apto 101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-600 (fl. 01 do evento 754380), sendo proprietário deste imóvel (evento 754803) e de dois sítios vizinhos localizados em Rio Fundo, Marechal Floriano (evento 754804), o “Sítio Casa Velha” e o “Sítio Sonho Meu”, cuja área total é de 243.084,22 m2.

Ainda que referidos imóveis tenham sido adquiridos em datas longínquas, anteriormente à concessão do benefício previdenciário ao agravante, não me parece crível que apenas com o rendimento de sua aposentadoria seja possível manter os imóveis em seu poder sem que deles haja extração de rendas.

Isso se revela ainda mais patente quando se observa a conta de energia elétrica, acostada à fl. 08 do evento 754383, relativa apenas ao imóvel em que reside, cujo valor representa R$ 391,97 (trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), ou seja, cerca de 1⁄4 do total de seus proventos.

Assim, conquanto o agravante não tenha colacionado sua declaração de imposto de renda de maneira completa (fls. 02/03 do evento 754802), o que inviabiliza uma análise mais acurada sobre a totalidade da renda que aufere, é possível presumir que a renda do seu núcleo familiar, que considera a renda auferida por sua esposa, possibilita uma situação financeira mais confortável do que aquela que o agravante afirma perceber individualmente.

Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
2
, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, entendo que não há falar-se em miserabilidade jurídica do recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), identifico nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de o agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Por fim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o indeferimento do pedido exordial de assistência judiciária gratuita não foi precedido de intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015
3
, foi suprida referida ausência quando da interposição do agravo de instrumento, momento em que o recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida.

Apesar de verificar adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 4.065,91 – quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se extrai da fl. 02 do evento 754684, o presente caso comporta o deferimento do parcelamento, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
– Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 99. [...] § 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

3
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter o indeferimento da gratuidade da justiça, mas deferir o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.